Tribunal: TJPA
Processo: 0001004-10.2016.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001004-10.2016.8.14.0014

APELANTE: MARIA IRACY PEREIRA

APELADO: MARIA DEUSICLE ALVES FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por MARIA IRACY PEREIRA contra acórdão da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação de usucapião extraordinária, ao fundamento de inexistência de cerceamento de defesa e ausência de comprovação dos requisitos da posse mansa e pacífica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de saneamento do feito e oportunidade de produção de provas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da oposição à posse, especialmente diante da alegação de que a ação possessória anterior não foi proposta em face da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa e conclui que o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, é legítimo quando a parte não especifica provas, operando-se a preclusão.

4.

O julgador afirma que a ausência de decisão formal de saneamento não gera nulidade automática sem demonstração de prejuízo, aplicando o princípio pas de nullité sans grief.

5.

O acórdão reconhece que cabe ao magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de dilação probatória, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

6.

A decisão embargada analisa a oposição à posse e entende que a existência de ação possessória caracteriza resistência apta a afastar a posse mansa e pacífica exigida pelo art. 1.238 do Código Civil.

7.

O colegiado afirma que a oposição à posse não exige identidade subjetiva absoluta entre as partes, sendo suficiente a demonstração de resistência ao exercício da posse.

8.

O acórdão conclui que a embargante não comprovou os requisitos da usucapião, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito ocorre diante da ausência de especificação de provas pela parte, operando-se a preclusão. 3. A ausência de decisão formal de saneamento não gera nulidade sem demonstração de prejuízo. 4. A existência de ação possessória configura oposição à posse, afastando o requisito da posse mansa e pacífica para usucapião, ainda que não haja identidade subjetiva absoluta entre as partes. 5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que decida fundamentadamente as questões essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 357, 370, 373, I, 489, §1º, IV, 1.022, 1.023, §2º, 1.025 e 1.026, §2º; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0001165-48.2019.8.14.0100, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível e
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente os termos do acórdão impugnado, nos termos da fundamentação e em conformidade com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA IRACY PEREIRA
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de improcedência do pedido formulado na ação de usucapião extraordinária ajuizada pela ora embargante em desfavor de
MARIA DEUSICLE ALVES FREIRE
.

O acórdão embargado, lançado ao id nº 34900699, concluiu, em síntese, pela inexistência de cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como pela ausência de comprovação dos requisitos legais da usucapião extraordinária, especialmente no que tange à posse mansa e pacífica, diante da constatação de oposição à posse, consubstanciada na existência de ação possessória anteriormente ajuizada.

Em suas razões de embargos (id nº 35335658), a embargante suscita, de forma articulada e sequencial: (i) a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sustentando que não houve decisão de saneamento do feito, tampouco intimação das partes para especificação de provas, em afronta ao disposto no art. 357 do Código de Processo Civil, o que teria violado os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal); (ii) afirma que o acórdão limitou-se a reconhecer genericamente a ocorrência de preclusão probatória, sem enfrentar o argumento central de inexistência de qualquer despacho judicial que oportunizasse a produção de provas, especialmente a testemunhal, reputada essencial em demandas de natureza fática como a usucapião; (iii) aponta, ainda, omissão quanto à análise da alegada oposição à posse, defendendo que a ação de reintegração de posse mencionada no acórdão não foi proposta em face da embargante, mas sim em face de seu esposo, circunstância que, segundo sustenta, impediria o reconhecimento de oposição direta e inequívoca apta a descaracterizar a posse ad usucapionem; (iv) aduz que a ausência de enfrentamento específico dessas teses compromete a fundamentação do julgado, configurando vício previsto no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; (v) pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à origem para regular instrução processual, ou, subsidiariamente, pela reapreciação do mérito, afastando-se o fundamento relativo à oposição à posse; e (vi) requer, ainda, o prequestionamento expresso dos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como dos arts. 355, 357, 370 e 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 1.238 do Código Civil.

Consoante ato ordinatório de id nº 35337920, foi determinada a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, conforme certidão de id nº 35795758, transcorreu in albis o prazo para manifestação da parte embargada, inexistindo contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, no acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido formulado na ação de usucapião extraordinária ajuizada por MARIA IRACY PEREIRA em face de MARIA DEUSICLE ALVES FREIRE.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia, salvo hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica na espécie:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissões no julgado, notadamente: (i) quanto à ausência de análise da nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de inexistência de saneamento do feito e de intimação para especificação de provas; e (ii) quanto à caracterização da oposição à posse, ao argumento de que a ação possessória anteriormente ajuizada não teria sido proposta em seu desfavor, mas em face de terceiro (seu esposo).

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não configurou cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora não especificou provas a produzir, operando-se a preclusão, sendo o conjunto probatório considerado suficiente para o deslinde da causa.

Cumpre destacar que o acórdão foi categórico ao afirmar que não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de requerer a produção de provas, cabendo ao magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de dilação probatória.
Ainda que se alegue a ausência de decisão formal de saneamento do feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, tal circunstância, por si só, não enseja nulidade automática, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, amplamente acolhido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, a alegação de cerceamento de defesa não configura omissão do julgado, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

No tocante à alegada oposição à posse, igualmente não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado consignou expressamente que a existência de ação possessória anteriormente ajuizada constitui elemento apto a caracterizar oposição à posse, circunstância que afasta o requisito da posse mansa e pacífica exigido pelo art. 1.238 do Código Civil, inviabilizando o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Ressalte-se, ademais, que a oposição à posse, para fins de descaracterização da posse ad usucapionem, não exige necessariamente identidade subjetiva absoluta entre as partes da ação possessória e o possuidor que pleiteia a usucapião, sendo suficiente a demonstração de resistência ao exercício da posse sobre o bem, especialmente quando evidenciado o vínculo fático entre os ocupantes do imóvel. Assim, a alegação de que a ação possessória teria sido proposta apenas em face de terceiro não afasta, por si só, a caracterização da oposição à posse, tal como reconhecido no acórdão embargado.

A pretensão da embargante de afastar tal conclusão sob o argumento de que a referida ação não foi proposta em seu desfavor implica, na realidade, reexame do contexto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, o julgado foi expresso ao consignar que a comprovação da posse qualificada incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo sido produzida prova inequívoca do preenchimento dos requisitos legais da usucapião, circunstância suficiente para a manutenção da improcedência do pedido.

Cumpre destacar, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes ou sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

No caso, a fundamentação adotada pelo acórdão é suficiente e coerente, tendo analisado o cerne da controvérsia, notadamente a inexistência de cerceamento de defesa e a ausência de preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, afastando qualquer alegação de omissão.

O que se evidencia, em verdade, é o mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1) É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2) Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.
Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. 3) Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4) Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011654820198140100 22859050, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No que tange ao pleito de atribuição de efeitos infringentes, cumpre salientar que tal providência somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o reconhecimento do vício apontado conduz, necessariamente, à modificação do julgado, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte, ainda que não expressamente mencionados, desde que a matéria tenha sido debatida e decidida, como ocorreu na hipótese.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer vício a ser sanado, mas apenas tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirta-se quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2026